Tribunal: TJDFT
Processo: 0707642-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISTEMA SISBAJUD. REITERAÇÃO. CABIMENTO. TRANSCURSO DE TEMPO RAZOÁVEL. DECISÃO REFORMADA.

1. A reiteração de medidas direcionadas à localização de bens do executado por meio do sistema SisbaJud pressupõe fundamento plausível e razoável, pois, do contrário, os serviços judiciários seriam irracionalmente sobrecarregados.

2. Na hipótese, a consulta anterior ao sistema SisbaJud foi realizada há mais de quatro anos, de modo que o transcurso de tempo justifica a sua reiteração.

3. Frise-se que não há previsão, no ordenamento jurídico, de qualquer exigência ou condicionante para reiteração da medida constritiva, apenas que se observe o princípio da razoabilidade, considerando, conforme já mencionado, o lapso temporal da última pesquisa realizada.

4. Agravo de instrumento conhecido e provido.